Tribunal: TJMT
Processo: 1016734-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016734-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS

DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO
,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), HELLEN CRISTINA MIRANDA DIFONSO - CPF: 046.299.691-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016734-94.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

EMBARGADA:

TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS DE MATO GROSSO

INTERESSADA:

HELLEN CRISTINA MIRANDA DIFONSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Seção que desproveu o agravo interno interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, ora embargante.

Em suas razões recursais coligidas no Id 119431469, o embargante relata haver omissão no v. acórdão, sob a justificativa de que
“dada a multiplicidade dos processos individuais, contendo a mesma e única lide, averiguou-se a existência de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada em 01 de DEZEMBRO de 2016 (data anterior a propositura de todas as ações individuais no juizado) tramitando na 1a Vara Cível de Várzea Grande sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002, que o CENTRO ACADÊMICO (CADAM) representando os alunos do curso de medicina em com pedido e causa similares das ações distribuídas nos juizados e que neste momento encontra-se em fase recursal”
, faz-se necessária a “
SUSPENSÃO desta demanda individual até o julgamento da demanda coletiva outrora ajuizada, a fim de se evitar a coexistência de decisões contraditórias com vocação para coisa julgada, conferindo SEGURANÇA JURÍDICA a matéria amplamente debatida nos autos
” (sic), o que não foi observado por esta Magistrada.

De outro lado, afirma que o
decisum
também padece do vício de contradição, na medida em que
“a Embargante demonstrou afronta ao entendimento da Corte Superior firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em descumprimento de decisão proferida por órgão superior, cumprindo os requisitos imprescindíveis para a admissibilidade da reclamação”
(sic), além de ficar demonstrado o descumprimento de decisão proferida por órgão julgador superior, viabilizando, no seu entender, o ajuizamento da reclamação inacolhida.

Diante disso, defende que
“evidenciado o descumprimento de decisão deste Tribunal e atendida as prescrições previstas no art. 988 e seus incisos do Código de Processo Civil, tem-se demonstrado o cabimento da presente Reclamação e necessário provimento, devendo o presente embargos de declaração ser recebido e provido”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios do acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC/15, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como sucedâneo recursal. Assim, há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação ao julgado do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.”

De início, adianto que os embargos de declaração devem ser rejeitados, eis que consta do
decisum
impugnado que o ora embargante
“pretende, por esta via, a reforma do acórdão para reconhecer a existência dos débitos cobrados do acadêmico e o direito à cobrança, de modo que o assunto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, eis que cinge-se à rediscussão do julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como por este Sodalício”
, o que afasta a alegada contradição.

E no que diz respeito à omissão acerca do pedido de suspensão do feito até o julgamento da demanda coletiva, da mesma forma não merece o almejado acolhimento, já que o acórdão hostilizado é suficientemente claro ao consignar que seus efeitos se mostram inaplicáveis ao presente caso, sobretudo considerando a extemporaneidade da propositura da ação de base pela acadêmica (feito no. 8020108-64.2019.811.0001 protocolizado em
11/03/2019
– Id 102117978).

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) pertinente registrar que a questão ora em debate também está sendo questionada por meio de outros recursos igualmente apreciados nesta sessão, à exemplo dos embargos declaratórios no. 1016202-23.2021.8.11.0000 de relatoria da e. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que de forma coesa assinalou o seguinte: “No que tange à pretensão de sobrestamento da marcha processual da Ação Originária até que se resolva o mérito da Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002, na decisão monocrática, ressalvei que, inobstante o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.110.549/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 no ano de 2010 (Tema 60), ter firmado a tese de que “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”,
atualmente a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva
e, no caso, a Ação sobre a qual versa a Reclamação, foi ajuizada pelo universitário em 20/03/2019, ou seja, posteriormente à Ação Coletiva, motivo pelo qual foi afastada a tese de que é possível a suspensão” (com destaques no original).

Sob essa ótica, não haveria elementos sólidos ao acolhimento da pretendida suspensão processual, sobretudo considerando que o caso concreto a ação ajuizada pela acadêmica se deu após a demanda coletiva. (...)”
.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado, evidenciando, assim, a pretensão do ora embargante em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
”
(TJ-MT – RCL: 10109322320188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/12/2019, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022